Tribunal: TJSP
Processo: 2266331-82.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2266331-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor RUI
XAVIER FERREIRA, é réu ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2266331-82.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Ação Rescisória no 2266331-82.2019.8.26.0000
Autor: Rui Xavier Ferreira
Réu: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39.214
Ação Rescisória – Autor que busca rescindir sentença que foi
objeto de Acórdão proferido por este Relator – Competência
do Grupo de Câmaras - Inteligência do artigo 40, I do
Regimento Interno desta Corte – Redistribuição de rigor –
Recurso não conhecido.
Trata-se de ação rescisória de sentença
prolatada nos autos no 0008213-31.2003.8.26.0053 com fulcro no
artigo 966, V, VI, VII e VIII do CPC.
Relata que o Flávio Monacci, Diretor do
Tribunal de Impostos e Taxas o expulsou do TIT em razão de
requerer antecipação de férias para estudar para concurso de
Juiz Federal, e o enviou para a Diretoria de Arrecadação.
Alega que foi expulso do TIT por ter
denunciado o Diretor ao Ministério Público Estadual e sofreu
assédio moral, pois a Sra Ana, que fazia cafezinho na seção
passou a ser responsável, passando a assinar documentos no
seu lugar.
Aponta inconstitucionalidade por: a) ter
sido vítima de abuso de autoridade; b) ter sido rebaixado de
nível, por sequestro de pagamento de dívida inexistente; c) e
ter sido instaurado processo administrativo em Presidente
Prudente, 600km distante do seu local de trabalho, a fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2266331-82.2019.8.26.0000 -Voto no
3
dificultar a sua defesa.
Assim, requer a anulação de todas as
decisões
constantes
nos
autos
do
processo
no
0010048-29.2018.8.26.0053 e também no processo principal no
0008213-31.2003.8.26.0053 por ter deixado de analisar os direitos
e
garantias
constitucionais
do
funcionário
expulso
indevidamente de seu setor de trabalho.
Protesta
pela
declaração
de
inconstitucionalidade da Lei 700/92 que rebaixou o funcionário
de nível superior para nível médio.
É o relatório.
Extrai-se da inicial e aditamento de fls.
91/120 que busca o Autor rescindir sentença que foi objeto de
recurso de apelação, com Acórdão proferido de fls. 192/200 de
minha Relatoria.
O
pedido
correto
seria,
portanto,
a
desconstituição de Acórdão de fls. 182/200 que manteve a
sentença de Primeiro Grau, encartada às fls. 187/190, cabendo
ao Grupo de Câmaras a apreciação do feito.
“Art. 37. A competência que exceder à das Câmaras cabe aos
Grupos, ressalvada a das Turmas Especiais e a do Órgão
Especial, conforme dispuserem a legislação e este Regimento.
§ 1o O Grupo julgará os mandados de segurança contra atos
das Câmaras e de seus relatores, inclusive os do próprio Grupo;
as ações rescisórias, as revisões criminais, as reclamações por
descumprimento de seus julgados e os embargos de
declaração, além dos demais feitos que, pela natureza, forem
de sua competência.”
E, nos termos previstos no artigo 40, I do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2266331-82.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Regimento Interno desta Corte, não cabe a esta Terceira
Câmara de Direito Público apreciar o presente recurso, mas sim
ao Primeiro Grupo de Câmaras de Direito Público, observado o
inciso I do artigo 40 do RITJSP:
Art. 40. Os feitos de competência dos Grupos são julgados por:
I - um relator, sorteado dentre os juízes do mesmo Grupo e que
não tenha participado do julgamento anterior;
II - um revisor ou um segundo juiz, conforme o caso, sendo o
seguinte ao relator em ordem decrescente de antiguidade no
Grupo e que não tenha participado do julgamento anterior;
Em face do exposto, não conheço do
presente recurso e determino a redistribuição dos autos ao
Primeiro Grupo de Câmaras.
MARREY UINT
Relator